Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de receptação, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como demonstrado que ele tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular que possuía.

3. Recurso conhecido e desprovido.